Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-27.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Cumprimento de sentença arbitral extinto sem resolução de mérito, reconhecida a nulidade da cláusula arbitral e do procedimento arbitral. Exequente busca cumprimento de sentença arbitral que determinou desocupação de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Cumprimento de sentença arbitral extinto sem resolução de mérito, reconhecida a nulidade da cláusula arbitral e do procedimento arbitral. Exequente busca cumprimento de sentença arbitral que determinou desocupação de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula compromissória e a competência do juízo arbitral para decidir sobre sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A matéria se insere na competência da Subseção de Direito Privado 3 deste Tribunal, conforme Resolução 623/203.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 3 (25a A 36a CÂMARAS).